Tribunal: TJDFT
Processo: 0047759-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047759-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO ELEODORO MACEDO, LUCIANO MARCEL MACEDO, MARIA DE LOURDES MOREIRA ABREU, NADIA LAIS GARAJO MACEDO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELSO ELEODORO MACEDO, LUCIANO MARCEL MACEDO, MARIA DE LOURDES MOREIRA ABREU, NADIA LAIS GARAJO MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CELSO ELEODORO MACEDO, LUCIANO MARCEL MACEDO, MARIA DE LOURDES MOREIRA ABREU e NADIA LAIS GARAJO MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Os Apelantes ajuizaram ação de cobrança visando ao recebimento das diferenças de correção monetária sobre depósitos realizados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários oriundos do Plano Econômico Verão, implementado em janeiro de 1989. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados, condenando o réu a reajustar o saldo da conta de poupança da autora nos seguintes percentuais: 42,72% para o mês de janeiro de 1989 e 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% ao mês a partir do aniversário da conta e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme apuração nos moldes do artigo 475-B, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Esta Relatoria determinou a suspensão do processo com base nos Recursos Extraordinários no 591.797 e no 626.307, vinculados ao Tema 285 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No julgamento, o STF deu provimento ao recurso e firmou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central em razão dos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Essa adesão deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento. O Supremo também decidiu que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade de título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado, reforçando o princípio da segurança jurídica. Determinou-se, ainda, que os autores das ações relativas ao Plano Collor II sejam intimados para ciência da decisão e recebam as orientações necessárias para eventual adesão ao acordo. Caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o processo deverá ser julgado conforme o entendimento firmado pelo STF. Para facilitar esse procedimento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disponibilizou uma plataforma eletrônica para formalização dos acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo site www.pagamentodapoupanca.com.br, onde o interessado deve preencher um formulário com dados básicos e anexar a procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado um número de habilitação para acompanhamento, e os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos apresentados. O valor devido e os termos do acordo são comunicados diretamente ao interessado, e o pagamento deve ocorrer em até 15 dias após a assinatura. Diante das informações acima descritas, INTIMEM-SE os Apelantes para que, no prazo de 30 dias, informe se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Se, por outro lado, declarar expressamente que não deseja aderir, os autos seguirão para julgamento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 16:08:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador